Tribunal: TJDFT
Processo: 0735655-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Vistos, etc. Em atenção ao disposto no artigo 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes embargadas para, querendo, possam se manifestar acerca dos Declaratórios de ID Num. 51774924 e Num. 51902293. I. Brasília, 17 de outubro de 2023. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator